Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-34.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000440-34.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA GOMES DA SILVA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CF/1988. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão remuneratória formulado por servidoras públicas do magistério do Município de Coribe, sob a alegação de erro na progressão vertical por titulação, prevista na Lei Municipal nº 652/2016. As autoras pretendiam que os percentuais de acréscimo incidissem sobre o valor do vencimento do nível imediatamente anterior, e não sobre o vencimento básico inicial da carreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer qual a base de cálculo correta para aplicação dos percentuais de progressão por titulação previstos no Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 do Município de Coribe, à luz da vedação ao efeito cascata prevista no art. 37, XIV, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR A dialeticidade recursal está atendida quando a parte recorrente impugna, de forma clara e específica, os fundamentos da sentença recorrida, como ocorreu no presente caso, autorizando o conhecimento do recurso. O Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 utiliza a expressão "sobre o vencimento básico" de forma reiterada, evidenciando que o parâmetro de cálculo dos acréscimos por titulação é o vencimento básico inicial da carreira, e não o vencimento acrescido do nível anterior. A literalidade da norma específica (Anexo III) prevalece sobre interpretações sistemáticas que não encontram respaldo no texto legal, especialmente quando envolvem matéria de competência legislativa do Município. A adoção do vencimento do nível anterior como base de cálculo configuraria efeito cascata, vedado expressamente pelo art. 37, XIV, da CF/1988, pois implicaria em acréscimos sucessivos sobre vantagens incorporadas, gerando aumento indevido de remuneração. O Judiciário não pode atuar como legislador positivo para alterar a fórmula de cálculo prevista em lei municipal, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A jurisprudência consolidada no TJ-BA, em casos idênticos envolvendo a Lei Municipal nº 652/2016, firma entendimento no sentido de que os percentuais de progressão vertical devem incidir sobre o vencimento básico inicial, e não sobre o vencimento do nível anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A apelação que enfrenta especificamente os fundamentos da sentença atende ao requisito da dialeticidade recursal. Os percentuais de progressão vertical por titulação previstos no Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 do Município de Coribe devem incidir sobre o vencimento básico inicial da carreira, e não sobre o vencimento do nível imediatamente anterior. A aplicação dos percentuais sobre o vencimento do nível anterior caracteriza efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode alterar a base de cálculo definida em lei sob fundamento de interpretação sistemática que resulte em aumento remuneratório, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 652/2016, art. 29 e Anexo III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Apelações: 8000450-78.2020.8.05.0068, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.06.2024; 8000363-25.2020.8.05.0068, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 01.04.2024; 8000373-69.2020.8.05.0068, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01.08.2024; 8000383-16.2020.8.05.0068, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.07.2024; 8000444-71.2020.8.05.0068, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 29.04.2024; 8000424-80.2020.8.05.0068, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 11.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000440-34.2020.8.05.0068, em que figuram como apelante SONIA MARIA GOMES DA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE CORIBE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECUROS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator